Tribunal: TJES
Processo: 5010994-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010994-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: SOLANO HOLZ

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA TEMPORAL. MORA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de Ação Ordinária proposta por candidato aprovado em processo seletivo para o Curso de Formação de Pilotos do NOTAER, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de ato administrativo eliminatório e determinou sua imediata matrícula no curso, sob o fundamento de que o impedimento superveniente foi causado por mora da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve conduta desleal do agravado configuradora de
forum shopping
ao desistir de mandado de segurança e, posteriormente, ajuizar a ação ordinária; (ii) estabelecer se é válida a eliminação de candidato por inobservância de requisito temporal superveniente, causado por atraso da própria Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cronologia processual demonstrada nos autos afasta a alegação de
forum shopping
, revelando que a desistência do mandado de segurança ocorreu antes da propositura da ação ordinária, inexistindo qualquer conduta desleal do agravado.

A aplicação literal dos requisitos do edital, especialmente aqueles de natureza temporal, deve ser mitigada quando a superveniência do impedimento resulta da mora injustificada da Administração Pública, sob pena de afronta à razoabilidade e à boa-fé objetiva.

O entendimento jurisprudencial consolidado admite que requisitos como tempo de serviço sejam aferidos até a data da homologação do certame, não sendo exigível sua manutenção até a matrícula quando esta se dá com atraso imputável ao ente público (STF, ARE nº 1.557.981; STJ, REsp nº 1.992.186).

A eliminação do agravado, motivada exclusivamente por requisitos temporais superados por ato administrativo moroso, configura penalidade desproporcional e afronta ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (STJ, AgInt no AREsp nº 2.106.476).

A alteração dos critérios temporais em edital posterior evidencia que a exigência não possuía caráter técnico inflexível, reforçando o caráter desarrazoado da exclusão.

O deferimento da tutela de urgência, ao garantir a matrícula do aprovado, não representa interferência indevida no mérito administrativo, mas sim legítimo controle de legalidade do ato à luz dos princípios constitucionais.

O
periculum in mora
inverso não se sustenta, considerando que o custo do curso representa investimento já previsto e que a perda da vaga seria irreversível ao candidato aprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desistência de mandado de segurança antes da propositura de ação ordinária não configura
forum shopping
quando ausente má-fé ou duplicidade de pedidos.

A eliminação de candidato aprovado em concurso público por descumprimento de requisito temporal superveniente à homologação do certame é inválida quando o impedimento decorre da mora administrativa.

A vinculação ao edital deve ser interpretada à luz dos princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da vedação ao abuso de poder por omissão estatal.

A tutela provisória que assegura a matrícula de candidato aprovado em curso de formação é cabível quando há risco de dano irreversível decorrente da exclusão fundada em vício atribuível à própria Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 37, caput; CPC, arts. 300 e 311; Edital nº 001/2022 – NOTAER.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.557.981, Rel. Min. Flávio Dino, j. 23.07.2025; STJ, REsp nº 1.992.186, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 29.03.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.106.476, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 11.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais
de Vila Velha
que, na Ação
Ordinária
ajuizada
por
SOLANO HOLZ
, deferiu a tutela de urgência para suspender os atos administrativos que eliminaram o ora agravado, do Processo Seletivo regido pelo Edital nº 001/2022 – NOTAER/SCM, determinando sua imediata matrícula no Curso de Formação de Pilotos do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo – Notaer.

E
m suas razões
recursais
o
agravante sustenta,
preliminarmente, a tese de contradição judicial e
forum shopping
inadequado por parte do agravado, argumentando que a liminar favorável na Ação Ordinária violaria a segurança jurídica, pois tutelas anteriores (no Mandado de Segurança nº 5002647-35.2025.8.08.0024 e no Agravo de Instrumento correlato) haviam sido negadas sob o fundamento da vinculação ao edital. O Estado afirmou que o agravado pediu a desistência do Mandado de Segurança que lhe era desfavorável, logo após obter a liminar na Ação Ordinária, o que caracterizaria má-fé e uso instrumental do sistema jurídico. No mérito argumenta,
em suma,
que

(a)

a eliminação do candidato foi legítima, pois o Edital exige que os requisitos (máximo de 10 anos de serviço como oficial e posto de Capitão) sejam mantidos até a data da matrícula. Afirma que, ao ser convocado, o Agravado já havia sido promovido a Major e ultrapassado o limite temporal, não possuindo direito subjetivo à matrícula
;
(b)
a definição de critérios e o cronograma do curso inserem-se na discricionariedade técnica da Administração, sendo vedada a interferência do Judiciário;
(c)
há o risco de irreversibilidade (
periculum in mora inverso
), dado o alto custo do curso de pilotos, que seria desperdiçado caso a ação seja julgada improcedente ao final.

Na origem, o

a
gravado, Major da Polícia Militar, ajuizou a Ação Ordinária visando à anulação do ato administrativo que o eliminou do Processo Seletivo para Formação de Piloto de Helicóptero (Edital nº 001/2022), sob o fundamento de que teria ultrapassado o limite temporal de 11 (onze) anos de serviço após ser declarado aspirante a oficial, bem como por ter sido promovido ao posto de Major, o que, segundo a Administração Pública, violaria o disposto nos itens 2.1 e 2.2 do edital. O
recorrido
defende que preencheu todos os requisitos no momento da inscrição e da homologação do resultado final (dezembro de 2022) e que a superveniência do impedimento, ocorrida mais de 18 (dezoito) meses depois, foi causada exclusivamente pela mora da Administração em convocá-lo para a matrícula.

A alegação do Estado
a
gravante de que o
a
gravado teria praticado
forum shopping
–
expressão utilizada para indicar a conduta estratégica de escolher, entre vários potenciais juízos ou jurisdições competentes, aquele que se mostra mais favorável aos interesses da parte –
ao obter a liminar favorável na Ação Ordinária e, em seguida, desistir do Mandado de Segurança, inverte de forma deliberada a cronologia dos fatos, configurando uma tentativa manifestamente desleal de macular a conduta da parte adversa e a decisão judicial de primeiro grau.

A cronologia processual, comprovada pelos documentos anexados aos autos, demonstra o contrário do sustentado pelo
a
gravante,
pois em
09/
05/
25
o a
gravado protocolou a petição de desistência do Mandado de Segurança
e em
14/
05/
25
f
oi proferida a sentença homologatória de desistência.

Somente em
21/
05/
25
o recorrido
protocolou a Petição Inicial da presente Ação Ordinária
e em
26/
06/
25
f
oi proferida a Decisão Agravada,
que
deferi
u
a tutela de urgência.

A sequência demonstra, com clareza, que o
a
gravado encerrou o Mandado de Segurança antes de
ajuizar
a Ação Ordinária e, logicamente, antes de obter a liminar. Não há, portanto, qualquer indício de litigância de má-fé ou de busca maliciosa por decisões judiciais conflitantes. O que houve foi o exercício legítimo do direito fundamental de ação, com a devida correção do instrumento processual após a constatação de que o Mandado de Segurança não ofereceria a profundidade necessária para a prova do direito.

Rejeita-se, portanto, integralmente a preliminar suscitada pelo
a
gravante relativa à suposta conduta desleal do Agravado.

Superada a questão, o

a
gravante defende que a eliminação do
a
gravado se deu pela aplicação objetiva, impessoal e legal dos itens 2.1, ‘b’ e 2.2, ‘c’ do Edital nº 001/2022, que exigiam o não preenchimento de mais de 11 (onze) anos de serviço após ser declarado aspirante, critério que deveria ser mantido até a data da matrícula.

Embora o princípio da vinculação ao instrumento convocatório seja um pilar do direito administrativo, a sua aplicação não pode ser literal e descontextualizada, sob pena de resultar em injustiça manifesta e violação a princípios constitucionais de maior relevância, como a razoabilidade, a proporcionalidade e a boa-fé objetiva.

O entendimento preponderante, aplicável a concursos públicos, é que os requisitos de caráter temporal (como limite de idade ou, no caso, tempo de serviço) devem ser comprovados na data da inscrição ou, no máximo, na data da homologação do resultado final, e não na data da efetiva matrícula, se o atraso for imputável à própria Administração
(
STF
- ARE: 00000000000001557981 GO, Relator.: FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 23/07/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23/07/2025 PUBLIC 24/07/2025;
STJ
- REsp: 1992186 AP 2021/0351467-8, Relator.: Ministra Regina Helena Costa, Data de Publicação: DJ 29/03/2022)
.

No caso concreto, o
a
gravado foi aprovado, classificando-se na segunda colocação, e teve o resultado do certame devidamente homologado em 16/
12/
22, momento
em que
todos os requisitos estavam plenamente atendidos.

O impasse administrativo que se seguiu e resultou em uma mora estatal de mais de 18 (dezoito) meses para a convocação e efetivação da matrícula no curso de formação, foi o fator exclusivo que causou a superveniência do impedimento (promoção a Major e superação do limite de 11 anos de serviço, a partir de 2024).

Entretanto, a
Administração Pública não pode valer-se da sua própria inércia ou morosidade injustificada para impor um prejuízo grave e irreversível ao administrado que agiu de boa-fé e logrou aprovação dentro do número de vagas. O princípio basilar de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza impede que o Estado utilize o decurso do tempo, por ele provocado, como fundamento para a eliminação
(STJ - AgInt no AREsp: 2106476 SC 2022/0107279-0,
Relatora: Ministra Assusete Magalhães,
T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)
.

A exigência editalícia de “manter os requisitos exigidos para a inscrição” deve ser interpretada de forma teleológica,
uma vez que

e
la visa coibir atos voluntários do candidato que pudessem comprometer sua aptidão (como um pedido de exoneração, uma punição grave, ou uma atitude que o desqualificasse), e, não, punir o administrado pela passagem do tempo
imputada à
Administração
Pública, que
demorou a resolver seus próprios entraves logísticos e orçamentários.

Com efeito, a
probabilidade do direito do
a
grava
nte
é substancialmente
enfraquecida
pela prova acostada aos autos de que a própria Administração Pública demonstrou o caráter não essencial e mutável do requisito temporal de 11 (onze) anos.

Conforme narrado nos documentos do processo de origem, o Estado lançou, posteriormente, o Edital nº 001/2023 para o mesmo curso e com a mesma finalidade de preencher vagas para o NOTAER, estabelecendo no novo instrumento convocatório um requisito temporal mais brando, elevando o limite para 12 (doze) anos de efetivo serviço após aspirante a oficial.

O critério temporal que foi decisivo para a eliminação do Agravado (11 anos) foi imediatamente flexibilizado para candidatos subsequentes, esvaziando a alegação de que a regra original seria uma exigência técnica rígida e indispensável para a longevidade ou o gerenciamento de cabine.

Se o Agravado, com a sua qualificação e aprovação no certame de 2022, não participou do certame de 2023 com regra mais favorável (12 anos) por já se entender aprovado no anterior, a Administração não pode, sob o argumento da legalidade estrita, mantê-lo eliminado com base na regra de 11 anos que ela própria reconheceu ser passível de flexibilização. A contradição administrativa e a grave violação à isonomia aqui demonstradas constituem fundamentos jurídicos sólidos e autônomos para a manutenção da tutela de urgência.

Em que pese a
alegação do
a
gravante de ofensa ao princípio da separação de poderes e invasão do Judiciário no mérito administrativo,
tem-se que
a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos transcende a mera análise da legalidade em sentido estrito. O controle de legalidade abrange, inclusive e necessariamente, a verificação da compatibilidade do ato com os princípios constitucionais implícitos e explícitos, como a razoabilidade, a proporcionalidade, a moralidade e a eficiência.

Nesta hipótese, o Judiciário não está substituindo a Administração no juízo de conveniência e oportunidade ao definir os requisitos do certame; ao contrário, está exercendo sua função constitucional de controle da legalidade da aplicação da regra no tempo.

Ao constatar que a eliminação do candidato decorreu de um vício causal imputável à própria Administração (mora excessiva) e que a aplicação estrita e inflexível da regra tornou-se desarrazoada e contraditória (em face do Edital 001/2023), o Juízo de primeiro grau agiu dentro dos limites do Direito, protegendo o administrado contra o abuso de poder por omissão e a má gestão temporal do certame.

Ademais, e
m que pese a prudência exigida ao deferir tutelas provisórias contra o Poder Público, o argumento do
periculum in mora
reverso não se sustenta no caso em tela.

Primeiramente, o curso de formação de pilotos é um investimento necessário para a própria estrutura de segurança e transporte aéreo do Estado, o NOTAER, e o
a
gravado, ao ser aprovado, demonstrou ser um dos candidatos mais qualificados para receber tal formação. O custo operacional da formação é um investimento que a Administração já planejou e que seria, em qualquer cenário, despendido na formação de outro candidato.

Em segundo luga
r
, mesmo reconhecendo a proibição de liminares irreversíveis, tal vedação
vem mitigada
em situações que envolvem o direito de acesso às etapas de concursos públicos, onde o
periculum in mora
para o candidato é infinitamente superior ao risco fiscal para o Estado. Para o
a
gravado, a
ausência
participação imediata no curso, que já está sendo ministrado aos demais, significa a perda irreparável de uma oportunidade profissional e do direito subjetivo à matrícula conquistado com a homologação do certame.

A ponderação de interesses, sob a ótica da razoabilidade, impõe que seja mantida a tutela que garant
iu
a continuidade da participação do aprovado, especialmente quando a sua eliminação é consequência de um ato viciado pela mora administrativa.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É
como
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.